Tribunal: STF
Processo: RE 601626
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL E CONSTITUCIONAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA
   DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL). VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. 
   IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO 
   JUDICIAL: SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.